Tribunal: TJBA
Processo: 0000052-58.2015.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000052-58.2015.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CASSIO MAGALHAES MEDEIROS

APELADO: GUSTAVO NORBERTO SILVA

Advogado(s)
:
CRISTIANO VIEIRA DA COSTA

maf 12

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por
Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
contra acórdão que, ao julgar apelação cível em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais, reduziu o valor da indenização para R$ 10.000,00. A embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 884, do Código Civil e à vedação ao enriquecimento sem causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação do art. 884, do CC e sobre o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão do enriquecimento sem causa ao reduzir o valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reconhecendo que a quantia fixada deveria compensar o dano sem gerar benefício indevido.

5. A ausência de menção expressa ao art. 884, do CC não configura omissão, pois a fundamentação do acórdão abrangeu a matéria de forma suficiente ao deslinde da controvérsia.

6. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

7. Inexistindo vícios no acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: “A ausência de menção expressa ao art. 884, do Código Civil não configura omissão quando a decisão enfrenta, de forma suficiente, a tese do enriquecimento sem causa, especialmente ao fixar ou reduzir o valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no MS 14.649/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Seção, j. 26.03.2014, DJe 01.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000052-58.2015.8.05.0259
, em que figuram como embargante
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como embargado
GUSTAVO NORBERTO SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator